Tribunal: TJDFT
Processo: 0702311-82.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER GRÁVIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com aplicação da Lei no 11.340/2006. A defesa sustentou ausência de provas, contradições nos depoimentos e alegou legítima defesa, pleiteando absolvição com fundamento no art. 386, II, VI e VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação do réu; (ii) analisar se a conduta do acusado pode ser configurada como legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está demonstrada por diversos elementos probatórios, incluindo auto de prisão em flagrante, prontuário médico e mídias audiovisuais com declarações da vítima.
4. A autoria encontra respaldo nos depoimentos consistentes da vítima e de testemunhas policiais, confirmando a agressão e suas consequências, especialmente considerando o estado de gestação da vítima à época dos fatos.
5. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, tem especial relevância e encontra-se corroborada por outros meios de prova, conforme jurisprudência pacífica.
6. A alegação de legítima defesa foi afastada por desproporcionalidade na reação do réu, diante da vulnerabilidade da vítima, gestante e com lesões constatadas em diversas partes do corpo.
7. A dosimetria da pena observou corretamente os critérios legais, considerando antecedentes, reincidência, agravante da gravidez da vítima e atenuante da confissão, com fixação de regime compatível.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 33, § 2o, “c”, e § 3o, 61, II, “h”, e 129, § 13; CPP, art. 386, II, VI e VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1727835, 07465688120218070016, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 13.07.2023; TJDFT, Acórdão 1844603, 0726706-95.2023.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão 1965940, 0701425-83.2023.8.07.0021, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 06.02.2025.